Tribunal: TJDFT
Processo: 0709392-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709392-28.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Diante do pedido de sustentação oral formulado pelo apelante, determino a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator